Tribunal: TJBA
Processo: 8053866-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus n. 8053866-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Paciente : Patrick Conceição de Jesus Impetrante(s) : Thiago Amado Marques (OAB:BA 65.722) Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NOME FALSO. LEI PENAL. APLICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PREDICATIVOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Patrick Conceição de Jesus, preso em flagrante em 08/09/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 191 (cento e noventa e uma) pedras da droga popularmente conhecida como “crack” e 32 (trinta e duas) buchas daquela conhecida como maconha. 2. Impetração assentada na tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto. 3. Opinativo ministerial pela denegação da ordem. II. Questão em Discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresentou fundamentação concreta suficiente para justificar a medida extrema, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, e se seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas diante das condições pessoais favoráveis do paciente. III. Razões de Decidir. 5. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do agente, resta viabilizada a decretação da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 6. A sólida imputação ao Paciente da incidência no delito de tráfico de drogas em cunho protraído do tempo, indicado pelo contexto circunstancial em que apreendidos os entorpecentes, inclusive de variada natureza e em fracionamento típico da destinação a granel a diversidade de consumidores, é elemento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva, sobretudo sob a perspectiva de ser necessária a interrupção das atividades criminosas. 7. A constatação de que o Paciente, ao ser preso, utilizou nome falso perante a Autoridade Policial reforça a necessidade da constrição cautelar, com o objetivo de assegurar a aplicação da Lei Penal, ao que buscava aquele se furtar. 8. Uma vez presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação não constitui óbice a eventual reunião, pelo agente, de predicativos pessoais formalmente positivos. IV. Dispositivo e Tese. 9. Ordem denegada. Tese(s) de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, especialmente no contexto de tráfico de drogas habitual e tentativa do agente de se furtar à aplicação da Lei Penal, valendo-se de nome falso. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para a sua imposição, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896.066/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC 188.451/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJ-MG, HC 1.135.482-26.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 12.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8053866-92.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Patrick Conceição de Jesus e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator